Tribunal: TJES
Processo: 5000377-69.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-69.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de GUARAPARI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 5000377-69.2022.8.08.9101

IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AUTORIDADE COATORA: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO INICIAL. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida nos autos do processo de nº 5004344-08.2022.8.08.0021, em trâmite no 1º Juizado Especial Cível da comarca de Guarapari - ES. A decisão em questão deferiu o pedido liminar de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no caso de descumprimento.

Nos presentes autos
,
foi proferida decisão de ID. 4363522, que negou seguimento ao Mandado de Segurança impetrado, pelo não cabimento deste instrumento como sucedâneo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.

Irresignada, a impetrante opôs Agravo Interno (ID. 4736473). Em suas razões, sustenta que a decisão proferida configura cerceamento de defesa, bem como vai de encontro ao princípio da colegialidade. Aduz o cabimento da impetração do Mandado de Segurança para afastar o deferimento da liminar nos autos originários. Pretende a reforma da sentença, para que seja recebido o
mandamus
e, por conseguinte, que seja concedida a segurança pleiteada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Em que pesem as razões do agravante, imperioso esclarecer que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Ao compulsar os presentes autos, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada pelo presente Agravo Interno.

Ademais, conforme mencionado no
decisum
atacado, há entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, restando fixada tese de que estas são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2.
A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável
. 3.
Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança
. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

Diante disso, configura-se incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, como ocorreu no presente caso, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o writ.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)